Tribunal: TJSP
Processo: 1558619-74.2017.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Execução fiscal - ITBI do exercício de 2016 - Suspensão da exigibilidade do crédito por medida liminar concedida em Mandado de Segurança antes do ajuizamento da ação - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Execução fiscal - ITBI do exercício de 2016 - Suspensão da exigibilidade do crédito por medida liminar concedida em Mandado de Segurança antes do ajuizamento da ação - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1558619-74.2017.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado JOSE EFROMOVICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1558619-74.2017.8.26.0090/50000
2
VOTO No 37733
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1558619-74.2017.8.26.0090/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO: JOSE EFROMOVICH
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Execução fiscal
- ITBI do exercício de 2016 - Suspensão da exigibilidade do
crédito por medida liminar concedida em Mandado de Segurança
antes do ajuizamento da ação - Alegação de omissão -
Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que
revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em
sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi
objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO contra o acórdão de fls. 116/120,
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto contra JOSE EFROMOVICH, mantendo a sentença que,
em sede de execução fiscal, extinguira o feito por entender que a
exigibilidade do crédito tributário estava suspensa antes da propositura da
execução.
Sustenta a embargante que o acórdão é omisso com
relação à Súmula 405 do STF, aduzindo que do ponto de vista lógico como
de economia processual não faz sentido extinguir o feito para ser ajuizado
novamente, pois seu direito já foi assegurado no MS.
É a síntese do necessário.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1558619-74.2017.8.26.0090/50000
3
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, da leitura das razões do recurso, verifica-se
o caráter infringente, pretendendo a embargante atacar de modo
transverso a decisão, revelando inconformismo com o que ficou decidido,
o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
Com efeito, restou expressamente consignado no
acórdão embargado:
Com efeito, verifica-se no caso sub judice que a
execução fiscal foi ajuizada em 27/05/2017, quando
vigorava decisão liminar proferida em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1558619-74.2017.8.26.0090/50000
4
mandado de segurança determinando, nos termos do
art. 151, IV, do CTN, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário objeto da presente ação.
De sorte que decidiu com acerto o MM Juízo de
primeiro grau, pois, havendo medida liminar concedida em mandado de segurança para
suspender a exigibilidade do crédito tributário, não
poderia a Fazenda Pública praticar atos de cobrança,
faltando, em razão disso, interesse processual à
Municipalidade para propor a ação, o que implica no
reconhecimento da carência da ação, levando, por
consequência, à sua extinção, não socorrendo a
Municipalidade a alegação de posterior reversão da
decisão.
Nesse sentido, o C. STJ tem entendimento pacífico de
que “a extinção do executivo fiscal é medida que se
impõe quando ajuizado no período de suspensão da
exigibilidade
do
crédito
tributário,
conforme
entendimento firmado pela Primeira Seção por ocasião
do julgamento do REsp 1.140.956/SP, repetitivo” (AgInt
no AREsp 211.481/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
17/10/2017,
DJe
06/02/2018). (sem destaques no original)
De sorte que o acórdão encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1558619-74.2017.8.26.0090/50000
5
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)